Tribunal: TJDFT
Processo: 0736240-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736240-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BENJAMIM WANSOSCKI D E C I S Ã O Tendo em vista os poderes instrutórios conferidos ao Relator, determino ao agravante a juntada, no prazo de 5 (cinco) dias, dos cálculos e documentos necessários à comprovação do alegado excesso, para melhor apreciação deste recurso. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator